Tribunal: STF
Processo: RE 1485434
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Avaliação de heteroidentificação realizada a mais de 03 (três) anos após o início do curso. Universidade Federal de Sergipe. Apelação, em sede de ação ordinária, ante sentença que confirmou a tutela deferida e julgou procedente o pedido, para anular a decisão emitida pela banca de heteroidentificação e garantir a permanência da parte autora, como discente do Curso de Medicina, da Universidade Federal de Sergipe.



    1. Objetiva o autor, ora apelado, a permanência de sua matrícula no curso de Medicina - São Campus Cristóvão, na Universidade Federal de Sergipe, através do sistema de cotas, especificamente para a vaga disponibilizada ao egresso de ações afirmativas, no caso em questão, autodeclarado preto, pardo ou indígena.



    2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reconhecer a condição do autor, ora impetrado, como pessoa parda/negra e seu consequente direito de permanecer cursando Medicina na Fundação Universidade Federal de Sergipe.



    3. O aluno, ora apelado, submeteu-se ao Edital 46/2018/PROGRAD, de 12 de dezembro de 2018, no qual constava que o único requisito para concorrer a cota de negro/pardo era a sua autodeclaração, não constando no instrumento qualquer previsão de processo de heteroidentificação. Aprovado no certame, ingressou no curso de Medicina no período 2019.1, e, somente mais de dois anos após o início do curso regular, recebeu convocação para se submeter ao processo de heteroidentificação.



    4. Embora seja legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do concorrente, o procedimento do concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame, de modo a possibilitar a interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo, além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    5. No caso concreto, como se observa nos Anexos IV e V, do Edital 58/2021/PROGRAD, a banca examinadora não apresentou critérios objetivos, limitando-se a apontar a incompatibilidade do fenótipo da autora com o de uma pessoa negra/parda, mas sem especificar/motivar sua conclusão, restando patente, portanto, a violação ao princípio da motivação, nos termos do art. 50, da Lei 9.784/99, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato.



    6. Não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485. RE 632.853, do relator Min. Gilmar Mendes.



    7. Importante frisar que o apelado ingressou no curso superior, em questão, nos idos de 2018, época em que a apelante teve a oportunidade de realizar a verificação da autodeclaração realizada pelo discente por intermédio de análise perante uma Comissão de Heteroidentificação.



    8. Nesta toada, não parece razoável admitir que, passados mais de três anos, a instituição de ensino recorrente conclame ao apelado para, depois de ter cursado a maior parte das disciplinas do curso, realizar a aludida heteroidentificação, com o risco de cancelamento da matrícula e exclusão do corpo discente.



    9. Precedente: PJe 0806146-76.2022.4.05.0000, AGTR, desta relatoria, assinado em 09 de setembro de 2022.



    10. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente